Tribunal: TJMT
Processo: 1023166-60.2020.8.11.0002
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-27
Data de publicação: 2021-06-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1023166-60.2020.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[KARINE DE ALMEIDA RODRIGUES DE OLIVEIRA - CPF: 049.137.561-17 (RECORRENTE), CASSIO QUEIROZ COELHO DA CRUZ - CPF: 737.826.611-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CÓDIGO DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA CONFIGURA SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. LIGAÇÃO COM TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE NÃO SE TRATA DE LIGAÇÃO NOVA. PRAZO DE 24 (VINTE E QUATRO) HORAS. APLICAÇÃO DO ART. 176, INCISO I DA RESOLUÇÃO NORMATIVA Nº 414/2010 DA ANEEL. DEMORA NO RESTABELECIMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO DEVIDA. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Serviço de Energia Elétrica. Solicitação de troca de titularidade. Interrupção do fornecimento. Restabelecimento somente após 8 (oito) dias do pedido de religação.

2. Falha na prestação do serviço que frustrou legítima expectativa das partes. Responsabilidade objetiva.

3. Dano moral configurado. Fixação da verba indenizatória que se mostra justa e adequada às circunstâncias do caso.

4. Sentença mantida nos termos do art. 46, da Lei nº 9.099/1995.

5. Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais, na qual a consumidora alega que teve suspenso o fornecimento de energia por falta de pagamento (UC nº 6/2071181-8 – endereço Rua Trinta e Três, 01, Quadra 170, São Mateus, Várzea Grande/MT). Por essa razão procurou a demandada e firmou

termo de confissão de dívida com a ré no dia
13/02/2020
, pagando no ato o valor da primeira parcela, com a promessa de que a energia seria religada de imediato, todavia, o restabelecimento do fornecimento ocorreu na data de
21/02/2020
. Diante desses fatos, requereu o recebimento de indenização por danos morais no valor de R$ 9.540,00 (nove mil quinhentos e quarenta reais) ante a demora na regularização do fornecimento da energia.

Em contestação, a demandada afirma que a consumidora
solicitou a ligação no dia 13 de fevereiro de 2020
e a ligação
ocorreu no dia 21 de

fevereiro de 2020,
dentro do prazo estabelecido pela Aneel. Destaca que se trata de ligação nova, enquadrando-se no disciplinado pela Resolução 414/2010 da ANEEL, que prevê o prazo total de 05 (cinco) dias úteis, sendo 3 (três) para vistoria e mais 2 (dois) dias para a ligação, eis que se trata de ligação nova. Pugna pela improcedência do pedido, ante a presunção de legalidade dos atos da concessionária.

A sentença julgou parcialmente procedente o pedido, não acolhendo o pedido de quanto à declaração de inexistência de débito, uma vez que não restou comprovada a alegação de ser locatária do imóvel, mas julgou procedente o pedido quanto à indenização à título de dano moral, no importe de R$ 6.000,00 (seis mil reais), ante a demora no restabelecimento do fornecimento que deveria ser no prazo de 24 (vinte e quatro) horas.

Inconformada, recorre a demandada postulando pela reforma da sentença, a fim de julgar improcedente o pedido. Nas razões recursais, afirma que não se trata de suspensão de fornecimento de energia elétrica, mas sim de pedido de ligação com transferência de titularidade, não se aplicando o prazo de 24 (vinte e quatro) horas, pois o

referido dispositivo mencionado pela Recorrida é para os casos em que houve suspensão de fornecimento de energia elétrica com UC ativa, o que não é o caso. O caso em questão se trata de requerimento de ligação nova. Aduz, ainda, que se trata apenas de demora na ligação por falta de documentos da Parte Recorrida e não tendo ela comprovado a ocorrência de abalo moral passível de indenização, inexiste o dano moral. Subsidiariamente, requer a redução do quantum fixado pela Juízo a quo.

V O T O R E L A T O R

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso. É tempestivo, preparo recolhido e subscrito por advogado devidamente constituído.

A controvérsia trazida a grau recursal cinge-se a verificar se houve falha na prestação do serviço pela concessionária e, em caso positivo, se tem o consumidor direito à reparação por danos morais.

No caso em tela, não se trata de ligação nova, à luz do disposto no art. 27
[1]
. A solicitação de transferência de titularidade não irá, nos termos do artigo 27 da Resolução nº 414/2010 da ANEEL, se referir a fornecimento inicial (nova ligação), aumento ou redução de carga ou alteração do nível de tensão, sendo que a potência e demanda manterão aquelas estabelecidas no contrato do antigo consumidor, razão pela qual a transferência e a religação deverão ocorrer no prazo de
24 horas
, conforme estabelecido no artigo 176 da referida resolução.

No caso presente, restou incontroverso que o tempo de interrupção do serviço público foi de 8 (oito) dias, uma vez que a consumidora
solicitou a ligação no dia 13 de fevereiro de 2020
e a ligação
ocorreu no dia 21 de

fevereiro de 2020, fato confirmado pela demandada
.

O inciso I, do art. 176 da Resolução Normativa nº 414/2010 da ANEEL fixa o prazo de 24 (vinte e quatro) horas para a distribuidora restabelecer o fornecimento de energia elétrica, nos casos de religação em unidade consumidora localizada em área urbana.

No caso, a unidade consumidora é localizada em área urbana e o pedido de religação foi realizado em dia útil (13/02/2020), não havendo justificativa que afaste a falha na prestação do serviço no caso, que somente foi restabelecido na data de 21/02/2020.

E não merece guarida a tese da defesa de que a ligação era nova, pois, a unidade consumidora religada permaneceu vinculada ao mesmo imóvel. O que houve foi a renegociação da dívida e consequente religação vinculada à mesma unidade consumidora.

Portanto, houve falha na prestação dos serviços, consubstanciada no atraso da ré em promover o fornecimento de energia elétrica à residência da consumidora, em descumprimento ao prazo de 24 horas previsto no Inciso I, do art. 176 da Resolução 414/2010, da ANEEL.

Em sendo assim, verificada a falha na prestação do serviço, a ré tem o dever de arcar com a indenização pelos danos daí advindos, nos moldes do art. 14 do CDC. Nesse ponto, a autora faz jus a uma indenização pelos dias que permaneceu sem energia elétrica em sua residência, ficando privada da realização de atividades rotineiras que depende do fornecimento do serviço essencial.

No que concerne ao valor fixado, como reiterado entendimento doutrinário e jurisprudencial, o valor da indenização por dano mental deve ser compatível com a inteligibilidade e reprovabilidade do ato ilegal, a extensão e a duração do sofrimento da vítima, a capacidade econômica do causador do dano e as condições sociais da vítima, bem como ser fixada segundo o prudente arbítrio do julgador, com moderação, observando-se as peculiaridades do caso concreto e os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de modo que o valor não seja tão elevado que se constitua em fonte de enriquecimento sem causa, tampouco insignificante a ponto de não atender ao seu caráter punitivo.

Considerando as peculiaridades do caso concreto, tenho que o valor arbitrado na sentença de R$ 6.000,00 (seis mil reais) atende aos critérios de justeza epigrafados alhures, quantia que certamente satisfaz ao caráter reparatório, servindo, ainda como desincentivo a repetição da conduta e tendo em vista as peculiaridades do caso sub judice.

Posto isso, CONHEÇO do recurso interposto pela parte, ante a tempestividade do mesmo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a r. sentença recorrida, em seus próprios fundamentos.

Condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em R$ 1.000,00 (um mil reais), face ao valor ínfimo, caso fixado percentual sobre o valor da condenação.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

[1]

Art 27.
Efetivada a
solicitação do interessado de fornecimento inicial
, aumento ou redução
de carga, alteração do nível de tensão, entre outras, a distribuidora deve cientificá-lo quanto à:

(...) – destacamos.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2021